Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. PROVA TESTEMUNHAL.1 – Preliminar. Nulidade por cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.2 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. A negativa de contribuição da apelante para a aquisição do patrimônio não pode fundamentar-se da singela análise de documento particular. Revela-se imprescindível a produção da prova testemunhal requerida pela apelante, porquanto a prova documental, por si só, não é suficiente para o esclarecimento e desate da controvérsia. É necessária melhor investigação sobre a contribuição das partes para a construção do imóvel, considerando as alterações ocorridas neste durante o casamento.3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(ve)